Tribunal: TJMT
Processo: 1011931-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011931-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 046.384.182-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), G. V. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA CRIANÇA. INJÚRIA QUALIFICADA POR HOMOFOBIA. AMEAÇA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso em flagrante delito em 13/03/2026 e submetido à prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos do APFD n. 1007182-84.2026.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP), injúria qualificada por elemento referente à orientação sexual ou identidade de gênero (art. 140, § 3.o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), todos cometidos contra criança de 11 anos de idade. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da preventiva, fragilidade probatória quanto à materialidade da lesão corporal, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está lastreada em
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
suficientes, à vista dos elementos constantes dos autos; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para neutralizar o risco concreto de novas agressões contra a vítima; (iii) determinar se o princípio da homogeneidade das cautelares impõe a revogação da custódia provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, inc. I, do CPP está satisfeito, pois o somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos tipos penais imputados ao paciente ultrapassa 4 (quatro) anos.

4.

O
fumus comissi delicti
emerge do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das fotografias das lesões e das provas orais colhidas na fase investigativa, elementos suficientes para indicar, em sede cautelar, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo desnecessária prova inequívoca para a decretação ou manutenção da medida extrema.

5.

A ausência de exame de corpo de delito não afasta o
fumus comissi delicti
, porquanto o art. 167 do CPP autoriza que a prova testemunhal e outros elementos supram o laudo pericial quando sua realização imediata não for possível, sendo que a análise exauriente da questão probatória é incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

6.

O
periculum libertatis
está concretamente demonstrado pela gravidade das condutas apuradas e pelo
modus operandi
empregado: adulto de 26 anos utiliza instrumento contundente para agredir criança de 11 anos em contexto de evidente vulnerabilidade e desproporção de forças, acrescido de ofensas discriminatórias de cunho homofóbico e de ameaça de reiteração da violência.

7.

A declaração da vítima, colhida em escuta especializada, revela a existência de ofensas pretéritas, e a proximidade das residências do paciente e do ofendido, situadas no mesmo complexo habitacional, evidencia risco concreto e atual à integridade física e psicológica da criança, configurando fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de novas agressões em contexto de violência reiterada e motivada por discriminação, uma vez que a mera obrigação de distanciamento, desacompanhada de fiscalização contínua e efetiva, mostra-se incapaz de assegurar a proteção da vítima.

9.

O princípio da homogeneidade não impõe a revogação da medida cautelar no momento processual atual, pois a avaliação do regime prisional eventualmente aplicável em caso de condenação pressupõe incursão no conjunto fático-probatório da ação penal, providência inviável na via estreita do
habeas corpus
, devendo essa aferição ser realizada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

10.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa — são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
concretamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada, com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Teses de julgamento:

"1.

A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando a materialidade delitiva encontra amparo em outros elementos informativos, como prova testemunhal e registros fotográficos, nos termos do art. 167 do CPP.

2.

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operand
i — uso de instrumento contundente contra criança em situação de vulnerabilidade, com motivação discriminatória e ameaça de reiteração —, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a análise concreta do caso demonstra que a mera imposição de restrições de distanciamento é incapaz de assegurar a proteção da vítima em contexto de violência reiterada.

4.

O princípio da homogeneidade não pode ser aplicado, na via do
habeas corpus
, como fundamento para revogação de prisão preventiva, quando a projeção do regime prisional a ser fixado em eventual condenação exige incursão no conjunto fático-probatório da ação penal correlata.

5.

Os predicados pessoais favoráveis do acusado não se sobrepõem à necessidade da custódia cautelar quando presentes, de forma concreta, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, 140, § 3.o, e 147; CPP, arts. 167, 282, inc. I, 312, 313, inc. I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 635.702/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; STJ, AgRg no HC 844.770/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; STJ, HC 447.296/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/06/2018, DJe 20/06/2018; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 17/12/2020; STF, HC 246.190/SP, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, DJe 18/12/2024; TJ-MT, HC 10256282520228110000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 01/03/2023, pub. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1007182-84.2026.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 129; 140, § 3o; e 147, todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido
preso em flagrante delito
em
13/03/2026
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária coimada de coatora, que lhe impôs a
prisão preventiva
pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e
não apresentaria histórico de descumprimento de medidas judiciais ou de violência
apta a evidenciar a necessidade da custódia extrema.

Aduz a impetração, ademais, que a decisão se ancora na
gravidade abstrata das imputações
e em
presunções de reiteração
, sem indicação de dados concretos que demonstrem efetivo risco processual. Argumenta, ainda, a
fragilidade da prova
quanto à materialidade da lesão corporal, porquanto não consta
exame de corpo de delito da vítima
, havendo apenas fotografias que revelariam extrema dificuldade de visualização das supostas lesões, apontando, quando muito, para lesões de reduzidíssima expressão.

Sustenta, ademais, a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, especialmente a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, bem como o afastamento do local dos fatos, asseverando que a decisão impugnada
não demonstrou
, de forma concreta, a inadequação ou insuficiência dessas providências menos gravosas.

Por fim, a i. Defensoria Pública invoca o
princípio da homogeneidade
, ao argumento de que, consideradas as imputações descritas no flagrante e a primariedade do paciente, a soma das penas em perspectiva não aponta, em princípio, para regime inicial fechado,
não se mostrando razoável mantê-lo submetido à medida cautelar mais gravosa do sistema
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 354647380.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 354901863) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 355367863.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 358448897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
foi preso em flagrante no dia
13/03/2026
pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129 (lesão corporal)
, no
art. 140, §3.o (injúria qualificada por elemento referente à orientação sexual ou identidade de gênero)
e no
art. 147 (ameaça), todos do Código Penal
, tendo como vítima
Guilherme Vagner Soares
, de 11 (onze) anos.

Segundo o auto de prisão em flagrante, o favorecido nesse
writ
, vizinho do ofendido, teria desferido dois golpes com um pedaço de madeira, atingindo o braço e as costas da criança, além de ter proferido ofensas discriminatórias relacionadas à orientação sexual ou identidade de gênero do menor ("
virar homem
", "
deixar de ser viado
") e ameaças de nova agressão.

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia (13/03/2026), a d. magistrada singular homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, consignando que havia o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem com o pressuposto de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, mostrando-se a medida extremada necessária para a garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
:

Analisando detidamente a decisão objurgada, constata-se que a medida segregatícia se encontra lastreada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos tipos penais imputados ao paciente ultrapassa 4 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade apontada como coatora consignou que os indícios de autoria e a materialidade delitiva emergem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das fotografias das lesões e das provas orais colhidas na Delegacia de Polícia. Tais elementos informativos revelam, ao menos em tese, que o favorecido nessa ordem teria se valido de um pedaço de madeira para desferir golpes contra a vítima, atingindo-a no braço e nas costas, o que teria lhe causado hematomas. Além disso, teria proferido insultos de cunho homofóbico, afirmando que a criança deveria “
virar homem”
, bem como ameaçado de voltar a agredi-la, caso a encontrasse novamente.

Ressalta-se que, embora a d. impetrante questione a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de exame de corpo de delito, o art. 167 do CPP permite que a prova testemunhal e outros elementos (como as fotografias acostadas) supram a ausência do laudo quando não for possível sua realização imediata. Ademais, para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, não se exige prova inequívoca, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da existência dos crimes, cujo padrão de convencimento é menos rigoroso do que aquele exigido para eventual condenação.

Assim a análise exauriente da matéria demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Nesse sentido: “
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
” (STJ HC 635.702/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Acrescenta-se que, em consulta ao PJe, constatei que o paciente já foi denunciado pelos fatos ora em análise, nos autos da
ação penal n.o 1008580-66.2026.8.11.0015, e a exordial acusatória foi devidamente recebida, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo da audiência de instrução designada para o dia 24/06/2026.

Tal circunstância impede, na via de cognição estreita do
writ
, o acolhimento da tese de ausência de prova da materialidade delitiva, pois isso exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, providência inviável sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
(...) constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no HC: 844770 PE 2023/0280250-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) – grifei.

Desse modo, não comprovada, de plano e de forma indene de dúvidas, a alegada inexistência de elementos demonstrativos da ocorrência do crime de lesão corporal, não merece acolhida a pretensão defensiva nesta impetração. A matéria deverá ser examinada na esfera própria, qual seja, a ação penal correlata, perante o magistrado singular, com observância do devido processo legal e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, inexistem fundamentos para afastar a medida constritiva imposta ao paciente com base na alegada ausência de prova da materialidade delitiva.

No tocante ao
periculum libertatis
, o d. juízo
a quo
destacou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Segundo consta, o paciente, homem de 26 (vinte e seis) anos, teria agredido fisicamente uma criança de 11 (onze) anos mediante o uso de instrumento contundente — um pedaço de madeira —, causando-lhe lesões corporais visíveis, consistentes em hematomas no braço e nas costas.

Os fatos teriam ocorrido em contexto de manifesta vulnerabilidade da vítima e evidente desproporção de forças, tendo as agressões sido acompanhadas de ofensas de cunho discriminatório relacionadas à orientação sexual ou à identidade de gênero do infante. Tal circunstância revela, além da violência física, violência psicológica e discriminação fundada em características pessoais da vítima, a indicar que a conduta não teria decorrido de mero conflito interpessoal ocasional, mas de motivação torpe, apta a agravar a reprovabilidade concreta dos fatos.

Ademais, o menor declarou, durante a sua escuta especializada, que houve ofensas pretéritas, o que, somado à proximidade das residências do agressor e do ofendido – ambos vivem no mesmo complexo de quitinetes – e à ameaça de nova agressão, demonstra que a liberdade de
DANIEL
coloca em risco a integridade da vítima, justificando a manutenção do encarceramento cautelar.

Esses elementos, extraídos do boletim de ocorrência, do relatório de escuta especializada da vítima, dos depoimentos das testemunhas e das fotografias das lesões, constituem
fundamentação concreta e idônea
, não se confundindo com invocação genérica da gravidade abstrata dos delitos.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, como se verifica nos seguintes precedentes:

“
De acordo com entendimento consolidado do STF,
a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi empregado na conduta são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (
STF
- HC: 246190 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024) – grifei.

“
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
, quando existentes provas da materialidade e da autoria
” (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023) - grifei.

Desse modo, mostra-se necessária a intervenção estatal em benefício da coletividade, fazendo prevalecer o direito à segurança pública e à proteção da vítima, sem descurar das garantias fundamentais do segregado, mas reconhecendo, no caso concreto, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que, em liberdade, poderia colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Por consequência, entendo que as
medidas cautelares alternativas

(art. 319 do CPP)
são insuficientes para neutralizar o risco concreto de novas agressões contra o ofendido.

A experiência forense demonstra que, em contextos de violência reiterada e motivada por discriminação contra a mesma vítima, a simples imposição de obrigações de distanciamento pode revelar-se ineficaz, notadamente quando inexistente fiscalização contínua e efetiva.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Por fim, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora a d. impetrante sustente que, na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1.o grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026